Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720859-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN ANDRE DE OLIVEIRA SOARES, GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS e RENAN ANDRE DE OLIVEIRA SOARES em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, Feito no 0705729-37.2023.8.07.0018, impetrado pelos ora Agravantes em face de DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, voltada a determinar a convocação dos Impetrantes para participação no Curso de Formação Profissional (CFP) do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que não foi demonstrado o direito líquido e certo alegado ou a ilegalidade do ato impugnado. Em despacho proferido no início da tarde da presente data, esta Relatoria identificou, a partir de edital entranhado ao Instrumento pelos próprios Agravantes (Num. 47211907 - Pág. 1/2), a inexistência de urgência a motivar a apreciação da tutela de urgência postulada, uma vez que o Curso de Formação Profissional (CFP) em tela teria início apenas na data de 27/06/2023. Em petição colacionada posteriormente, os Agravantes afirmam que o aludido curso teve início no dia 25 de maio de 2023, com previsão de duração até o dia 23 de junho de 2023, comprovando tal alegação por meio da disposição editalícia alocada no Id Num. 47211908 - Pág. 10, bem como juntou o edital de retificação de cronograma do concurso (Num. 47213299). Pois bem, a despeito do esclarecimento ora prestado pelos Agravantes, verifica-se do aludido edital (item 6.2), que o CFP terá a carga-horária de 180 horas presenciais. Nesse quadro, levando-se em conta o total das horas aulas presenciais (180 horas), tem-se que as faltas a 20% de atividades de cada área temática, suficientes a motivar a eliminação do candidato, nos termos do item 6.4, alínea “d”, do edital de Num. 159536016 - Pág. 10, redunda novamente na conclusão pela ausência de urgência a motivar a apreciação da medida antecipada em sede de Plantão Judicial de Segunda Instância. Acrescente-se que a disposição editalícia a que se referem os Agravantes (item 6.4, alínea “d”) como lastro para o pedido de reconsideração deduzido, em verdade, versa sobre a possibilidade de aceitação pela autoridade administrativa de justificativas para faltas até o limite de 20% de atividades de cada área temática. Porém, caso eventualmente sejam reconhecidas judicialmente as supostas arbitrariedades apontadas pelos Agravantes, isso proverá de decisão de Julgador com competência para também abonar faltas, de forma que até mesmo o aludido limite, em tal contexto, não se expõe intransponível. Com essas considerações, deixo de reconsiderar o posicionamento pela inadequação da análise da medida na presente sede (plantão), reafirmando, por outro fundamento, que o pedido ora em debate deve ser apreciado pelo Juiz Natural em horário regular de funcionamento do Tribunal. Faça-se conclusão, oportunamente, ao eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista